Tribunal: STF
Processo: ARE 1290285
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO DEVOLVIDDO PELO STJ PARA SANEAMENTO DE OMISSÕES. EFEITOS MODIFICATIVOS. VIABILIDADE. IRRF SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA DA RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE MULTA E DE JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1 - Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, ‘o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior’ (grifamos).
    2 - Quanto à alegação de suposta impossibilidade de determinação da base de cálculo do IRRF antes da efetiva distribuição, tal argumento não merece prosperar, pois como relata o próprio autor, o valor foi lançado/contabilizado na conta ‘apropriação de lucros a distribuir’, de n° 0800990007 em dez/1989. Portanto, o montante que seria distribuído já era de conhecimento do autor quando do encerramento do balancete referente ao período de 1°/01/1989 a 30/11/1989, no qual se apurou o lucro de NCz$ 44.125.768,07 e quando da aprovação pela Deliberação de Quotista Majoritário realizada em 27/12/1989, que determinou a distribuição de lucros no valor de NCz$ 44.004.938,33 na proporção direta da participação de cada quotista no capital social.
    3 - A demora em se efetivar o pagamento dos dividendos ao sócio em razão de providências administrativas necessárias para se realizar remessas ao exterior não macula a regra-matriz da hipótese de incidência do imposto de renda prevista no caput do art. 43, do CTN.
    4 - A correção monetária é um instrumento jurídico-econômico que tem como finalidade a manutenção do valor da moeda, ante a corrosão causada pelo decurso de tempo e depreciação inflacionária, não implicando em aumento indevido do valor do tributo, ou majoração de sua alíquota ou base de cálculo (art. 97, parágrafo 2°, do CTN).
    5 - Na hipótese dos autos, o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 27/12/1989 e a empresa recolheu o tributo posteriormente, apenas em 09/01/1990, quando da efetiva remessa. Nos termos do art. 69, II, da Lei n° 7.799/1989, o tributo estaria sujeito, apenas, a atualização monetária, na forma do art. 67, do dispositivo legal supracitado. Portanto, é devida, apenas, ao autor, a restituição dos valores recolhidos a título de multa e de juros moratórios, atualizado desde o recolhimento indevido até o efetivo pagamento.
    6 - Por fim, em relação ao ônus sucumbencial, verifica-se que ambas as partes decaíram em parcelas significativas de suas pretensões. E, tratando-se de sucumbência recíproca, considerando que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu patrono (Súm. 306/STJ).
    7 - Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, e dar parcial provimento ao apelo do autor, nos termos supracitados” (págs. 36-37 do documento eletrônico 4).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 153, III, da mesma Carta. Ao final, a recorrente requereu 
    “[...] que seja reconhecido que o fato gerador do IRRF sobre a distribuição de dividendos aos sócios quotistas apenas ocorre quando de sua efetiva distribuição e não quando da simples deliberação em assembleia, de modo que a Recorrente também tem direito à restituição dos valores pagos à título de correção monetária” (pág. 80 do documento eletrônico 4).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “improvimento do agravo, para que seja negado seguimento ao recurso extraordinário” (pág. 5 do documento eletrônico 10).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “Narra o autor, em síntese, que em dezembro/1989, após apurar lucro em seus resultados e de ter sido aprovada a distribuição do valor aos sócios, encerrou o exercício fiscal lançando tal valor na conta contábil ‘apropriação de lucros a distribuir’, pois, em razão de pendências administrativas, o valor somente foi remetido à sócia Royal Packaging Industries Van Leer B.V em 09/01/1999, observando o fechamento do câmbio e o pagamento do IRRF. Por entender que o valor o tributo deveria ter sido recolhido em 27/12/1989, quando da deliberação administrativa da distribuição do lucro, o Fisco exigiu do contribuinte o recolhimento dos encargos por atraso no pagamento referente ao período compreendido entre a data da deliberação da distribuição do lucro até o efetivo recolhimento, sob pena de cancelamento da remessa (item n° 9, da IN n° 139/1989 da SRF). Para evitar atrasos no pagamento dos dividendos, o autor realizou os recolhimentos exigidos pelo Fisco, mas, por não concordar com a cobrança de tais encargos, propôs a presente ação de repetição de indébito visando à restituição dos valores recolhidos a título de multa, juros moratórios e correção monetária por não concordar que o recolhimento de IRRF sobre lucro líquido distribuído aos sócios foi extemporâneo.
    Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, ‘o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior’ (grifamos).
    Confira-se:
    ‘Incide o imposto de renda sobre o lucro apurado, ainda que não distribuído, pois, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica’ (REsp 412.939, Min. Garcia Vieira . 1ª T, DJ 21/10/2002, p. 285; Resp 140.917, Min. Milton Luiz Pereira, 1ª T, DJ de 29/11/93, p. 123 e outros Precedentes do STJ: REsp 602.725/PR, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 04/10/2004, p. 214).
    Portanto, quando da deliberação da distribuição do lucro, em 27/12/1989, ocorreu a disponibilidade jurídica da renda, fato gerador do imposto.
    Quanto à alegação de suposta impossibilidade de determinação da base de cálculo do IRRF antes da efetiva distribuição, tal argumento não merece prosperar, pois como relata o próprio autor, o valor foi lançado/contabilizado na conta ‘apropriação de lucros a distribuir’, de n° 0800990007 em dez/1989. Portanto, o montante que seria distribuído já era de conhecimento do autor quando do encerramento do balancete referente ao período de 1°/01/1989 a 30/11/1989, no qual se apurou o lucro de NCz$ 44.125.768,07 e quando da aprovação pela Deliberação de Quotista Majoritário realizada em 27/12/1989, que determinou a distribuição de lucros no valor de NCz$ 44.004.938,33 na proporção direta da participação de cada quotista no capital social.
    A demora em se efetivar o pagamento dos dividendos ao sócio em razão de providências administrativas necessárias para se realizar remessas ao exterior não macula a regra-matriz da hipótese de incidência do imposto de renda prevista no caput do art. 43, do CTN.
    A correção monetária é um instrumento jurídico-econômico que tem como finalidade a manutenção do valor da moeda, ante a corrosão causada pelo decurso de tempo e depreciação inflacionária, não implicando em aumento indevido do valor do tributo, ou majoração de sua alíquota ou base de cálculo (art. 97, parágrafo 2° do CTN).
    Quanto aos consectários legais, estabelece o art. 69, II, da Lei n° 7.799/1989 que ficará o IRRF sujeito exclusivamente à atualização monetária, na forma do art. 67, o recolhimento que vier a ser efetuado até o décimo dia da quinzena subsequente àquela em que tiverem ocorrido os fatos geradores; na data da remessa ao exterior, no caso de rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior, quando a remessa ocorrer antes do prazo previsto na alínea anterior.
    Na hipótese dos autos, o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 27/12/1989 e a empresa recolheu o tributo posteriormente, apenas em 09/01/1990, quando da efetiva remessa. Nos termos do art. 69, II, da Lei n° 7.799/1989, o tributo estaria sujeito, apenas, a atualização monetária, na forma do art. 67, do dispositivo legal supracitado. Portanto, é devida, apenas, ao autor, a restituição dos valores recolhidos a título de multa e de juros moratórios, atualizado desde o recolhimento indevido até o efetivo pagamento” (págs. 32-34 do documento eletrônico 4 – grifos no original).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do contrato social, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CONTRATO SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
    1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e do contrato social. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 808.482-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. RETENÇÃO NA FONTE. CARACTERIZAÇÃO DO FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU ECONÔMICA DA RENDA. ART. 35 DA LEI 7.713/1988. INCONSTITUCIONALIDADE CONDICIONAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR SE HÁ A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
    Conforme decidiu esta Corte, ‘a norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base’ (RE 172.058, rel. min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 13.10.1995).
    Hipótese em que o Tribunal de origem, analisando o contrato social da empresa, concluiu pela existência de distribuição imediata de lucros na data de encerramento do período-base. Impossível chegar a conclusão diversa sem o prévio exame de cláusulas contratuais e do quadro fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF).
    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 396.215-AgR/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 35 da Lei nº 7.713/88. Sócio quotista. Disponibilidade jurídica. Constitucionalidade. Ausência de imediata distribuição de lucros. Reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. Precedentes. 
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.
    2. A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que a norma insculpida no art. 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal no que diz respeito à sujeição do sócio quotista ao imposto de renda na fonte, na hipótese em que o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base.
    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 da Corte.
    4. Agravo regimental não provido” (AI 590.713-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido – quanto à restituição dos valores pagos à título de correção monetária e ao momento da hipótese de incidência do imposto de renda – seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, cito o julgamento do RE 603.936-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS ANTECIPADAMENTE AOS SÓCIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA, DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator